Tribunal: TJSP
Processo: 0014862-16.2012.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Embargos de declaração – Constatação de equívoco no julgado – Enfrentamento de matéria sobrestada pelo Superior Tribunal de Justiça na época do julgamento do recurso – Legalidade da utilização da forma de reajuste das contribuições por faixa etária nos planos coletivos ou no regime de autogestão, em virtude do mutualismo e por razões de insustentabilidade atuarial do sistema sem a adoção do

Ementa:
Embargos de declaração – Constatação de equívoco no julgado – Enfrentamento de matéria sobrestada pelo Superior Tribunal de Justiça na época do julgamento do recurso – Legalidade da utilização da forma de reajuste das contribuições por faixa etária nos planos coletivos ou no regime de autogestão, em virtude do mutualismo e por razões de insustentabilidade atuarial do sistema sem a adoção do critério da paridade – Precedente vinculante da corte especial (Tema 1.016) – Embargos acolhidos, em parte, sem efeitos modificativos.